Tribunal: TJPA
Processo: 0805060-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805060-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: DOMINGOS FRANCISCO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA COM OS VALORES DISCRIMINADOS. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de esta não ter sido instruída com planilha contendo os valores que o impugnante entende devidos, conforme determina o art. 535, §2º, do CPC.

2. O magistrado de piso agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, pois o agravante apresentou impugnação alegando irregularidade nos cálculos apresentados, no entanto, deixou de observar a regra contida no artigo 535, § 2º do CPC, uma vez que não foram apresentados os cálculos que entende ser correto.

3. Decisão agravada que não merece ser reformada, devendo ser negado provimento ao recurso.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto pelo Município de São Geraldo do Araguaia, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21/11/2022 a 28/11/2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança ajuizada em face de DOMINGOS FRANCISCO GOMES.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Agravante, com a seguinte conclusão:

(...) Assim a Fazenda Municipal não apresentou seus cálculos, onde poderia discriminar os valores que entende correto, como era ônus seu.

(...)

Isto posto, na forma do art. 535, § 2º, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, porque o título que o fundamenta é líquido, certo e exigível.

Homologo os valores apresentados 104/106, determinando a expedição do RPV.

Deixou de condenar em custas.

Condeno o município em honorários no valor de 10% no valor da causa.”

Em suas razões, o Agravante argumenta que segundo artigo 534 do CPC, nas ações contra a Fazenda Pública, compete ao exequente apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e que impor ao Estado o dever de apresentar cálculos de liquidação gera “além de uma indevida inversão de um ônus processual legalmente previsto, uma possível sobrecarga de trabalho aos seus órgãos de contadoria ante o volume de demandas executivas, podendo comprometer sua atuação”.

Desse modo, alega que a decisão agravada merece ser reformada, vez que deveria o exequente ter apresentado memorial de cálculo na forma do artigo 534 do CPC, com valor devido mês a mês, possibilitando o executado entender os cálculos e examiná-los, sob pena de ofensa ao direito de ampla defesa e contraditório.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito em razão da prevenção.

Às fls. (id. 10890223, pág. 1), em virtude do lapso temporal existente a distribuição do feito até a última distribuição, determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões e encaminhamento dos autos para a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Às fls. (id. 11244809, pág. 1/4), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Requereu a condenação do agravante em litigância de má-fé, bem como em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, em razão do recurso ser protelatório. Ademais, pleiteou pela fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1º do CPC.

Às fls. (id. 11280684, pág. 1), a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença manejado pela Agravante.

Em que pese os argumentos do recorrente, constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (processo 0000266-87.2010.814.0125, id. 61211614, pág. 4/6), aduzindo a ausência de memória discriminada e atualizada do cálculo pelo exequente, ora agravado, no entanto, deixou de observar a regra contida no artigo 535, § 2º do CPC/15, visto que deixou de apresentar os cálculos que entende ser devido.

Sobre o tema, o citado dispositivo legal estabelece:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. (grifo nosso).

Analisando os autos principais (processo nº 000266-87.2010.814.0125), verifica-se que o agravado apresentou planilha de cálculo atualizada em dois momentos, consoante (id. 61211610, pág. 3/5) e (id. 61211613, pág. 8/12).

Assim, alegando a parte impugnante a irregularidade dos cálculos apresentados, compete-lhe a obrigação contida no § 4º do artigo 535 do CPC/15, isto é, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que entende ser devido, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, não bastando a alegação de irregularidade dos cálculos apresentados.

Assim, considerando que o agravante deixou de apresentar de forma específica onde encontrariam as irregularidades do cálculo apresentado pelo ora agravado, não se desincumbindo do ônus de indicar com precisão o erro existente e com base nele apontar o valor que entende correto, não merece prosperar sua irresignação.

Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO INÍCIO DA APURAÇÃO DA DIFERENÇA DA PENSÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O Acórdão n. 148.035 deste Tribunal não apenas reconheceu devido o pagamento da pensão em favor da Autora, ora Agravada em 100% do valor recebido pelo seu ex-companheiro enquanto vivo MAS TAMBÉM DEFERIU O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS DESDE O FALECIMENTO DO TITULAR DO EX-COMPANHEIRO DA EXEQUENTE. Este entendimento inclusive foi reforçado no Acórdão n. 198891. - Assim, não há que se falar em omissão com relação ao marco inicial em que as parcelas seriam devidas. 2. Com relação a necessidade de realização de perícia atuarial também não prospera a pretensão recursal, porque a questão travada não discute os valores a que o falecido tinha direito, mas sim, a equiparação de direitos com a companheira, para que a mesma possa receber a pensão no valor integral que o falecido tinha direito como se vivo fosse.

-
Os cálculos foram apresentados com a inicial e corrigidos no pedido de cumprimento de sentença, conforme preceitua o art. 524 e incisos do NCPC, o que se evidenciam que a questão é de meros cálculos aritméticos e não exigem perícia.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

4. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). (5382705, 5382705, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-17).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE SER O CORRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4º, DO CPC. DECISÃO CORRETA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E TERMOS GENÉRICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTO ENTENDE DEVIDO. Em alegando a parte impugnante excesso de execução, compete-lhe, à exegese do § 4º do art. 525 do CPC/15, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que o impugnante entende devido, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, sob pena de rejeição liminar da impugnação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.(2020.02470170-57, 215.406, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. A REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEI, NOS CASOS EM QUE O EXECUTADO NÃO APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR/AGRAVADO EXPERIMENTOU DO DISSABOR DE NÃO RECEBER O IMÓVEL COMPRADO PREVISTO PARA SER ENTREGUE EM SETEMBRO DE 2012, APESAR DE TER ARCADO COM TODAS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. NEGATIVA DE FUNDAMENTAÇÂO SUBSTANCIAL, NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(3141079, 3141079, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-29)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2022